Tribunal: TJMT
Processo: 1021716-54.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 1001862-87.2017.811.0041, manejado por ADRIANO COSTA CAMPOS, indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pela instituição financeira agravante.
Para tanto, a agravante alega que a suspensão do cumprimento de sentença encontra amparo no art. 525, § 6o do Código de Processo Civil e, no caso concreto, foi demonstrado o preenchimento de todos os requisitos exigidos no mencionado dispositivo.
Afirma que é evidente a presença de grave dano de difícil ou incerta reparação, na medida em que a agravante dificilmente irá reaver o valor em discussão, caso seja levantado pelo agravado.
Aduz que o juízo está devidamente garantido, sendo este mais um motivo para a reforma da decisão de base.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Apesar do esforço da agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que, não obstante a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença, consoante apregoa o art. 525 § 6o, do Código de Processo Civil, ao menos em sede de Juízo sumário de cognição, não há argumento suficiente que indique a necessidade de medida urgente, ainda que o juízo esteja garantido.
Isso porque, eventual levantamento de quantia menor que R$ 2.000,00 (dois mil reais) é insuscetível de causar grave dano de difícil ou incerta reparação, tendo-se em conta o porte financeiro da instituição financeira agravante.
Em outros termos, não há qualquer evidência de prejuízo de difícil ou incerta reparação, ao menos até que se ultime o julgamento definitivo do presente recurso.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a liminar.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.